Tribunal: STF
Processo: AI 312650
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.212/1995. 


1. A MP 1.212/1995 não violou o art. 239 da Constituição, porquanto o dispositivo não alçou a LC 07/1970 ao status constitucional, mas tão-somente dispôs sobre a destinação do produto arrecadado com a exação. Precedentes. 




2. Inexiste reserva de lei complementar para instituição de contribuição social cujo arquétipo é expressamente previsto pela Constituição, por não se tratar de nova fonte de custeio da seguridade social. Precedentes. 




3. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.